Tribunal: TJPA
Processo: 0815494-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815494-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: GLAUCIA LEIDE RAMOS E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

1.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FUNÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INCÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AFRONTA A RESOLUÇÃO Nº 474 DO CNJ, QUE ALTEROU O ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO 417 DO CNJ
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. É cediço que, de acordo com os artigos 105 e 107 da LEP - Lei de Execução Penal, bem assim os artigos 674 e 675 do Código de Processo Penal, o início da Execução Penal pressupõe a Expedição de Guia de Recolhimento, que por sua vez somente é expedida estando o condenado preso.

2. Nesse sentido, é pacífico o entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça, posição que adotada pelos mais variados Tribunais do país, da compatibilidade e necessidade da efetivação da prisão para expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, quando se tratar tanto de regime fechado como de semiaberto, fixado em sentença condenatória.

3. Na hipótese, ao expedir a Guia de Recolhimento Definitivo, o Juízo ora inquinado coator determinou a expedição do Mandado de Prisão da apenada, para que fosse recolhida em Casa Penal de Regime Semiaberto, considerando que o Estado possui estabelecimento penal adequado, a fim de que a ora apenada não fique em regime mais rigoroso do que aquele em que efetivamente condenada, de acordo com a nova orientação do CNJ, proferida no Pedido de Providências nº 0006891-32.2021.2.00.000, que alterou a Resolução nº 417 do CNJ, em relação ao início do cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

4. Com efeito, verifico que o caso dos autos não se amolda ao paradigma suscitado pela defesa, tendo em vista que a Guia de Execução Definitiva já foi expedida pelo Juízo a quo, independentemente do cumprimento do Mandado de Prisão, sendo facultado a apenada pleitear perante o Juízo da Execução os benefícios penais pertinentes.

5. Destarte, o Mandado de Prisão expedido na decisão ora atacada determina o recolhimento da apenada em Casa Penal de Regime Semiaberto, ou seja, no mesmo regime penal determinado na sentença condenatória.

6. Neste sentido, é de rigor destacar que a flexibilização da prévia intimação da pessoa condenada em regime aberto e semiaberto, através da Resolução nº 474 do CNJ, que alterou o artigo 23 da Resolução nº 417 do CNJ, visa evitar o recolhimento do apenado ao cárcere, a fim de que não lhe fosse imposta medida mais gravosa fixada na sentença, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal – STF, o que, como visto, não ocorre na hipótese dos autos.

7. Cumpre ressaltar que o que foi indeferido a ora apenada foi a concessão do regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2023-GAB/VEP-RMB, em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos para o gozo do benefício, vez que condenada pela prática de crime equiparado a hediondo, nos termos do artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990 e artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal de 1988.

8. Por conseguinte, in casu, não observo o alegado constrangimento ilegal, vez que a Guia de Execução Definitiva já foi expedida pelo Juízo da Execução, não sendo imposto a ora apenada regime mais gravoso do que o aplicado na sentença condenatória, qual seja, o regime semiaberto.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
GLAUCIA LEIDE RAMOS E SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – RMB/PA
, que
expediu

mandado de prisão
para
início
da
execução de pena
, em
regime semiaberto
, sem a
prévia intimação
da ora paciente, e antes de ser realizada a
audiência admonitória
, em razão de
sentença condenatória
proferida nos autos da
Ação Penal nº 0009880-20.2017.8.14.0401
, atinente ao
Processo de Execução Penal nº 2004528-37.2023.8.14.0401
.

Em suas
razões
, ID 16331274, a ora impetrante informou que a paciente foi condenada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusã
o, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo certificado o seu
trânsito em julgado
.

Aduziu que, recebida a
Guia de Recolhimento
, o
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – RMB
, determinou a
expedição
de
mandado de prisão
em desfavor da paciente.

Esclareceu que tal
decisão
se mostra
ilegal
, pois está em
desacordo
com o que estabelece expressamente a
Resolução nº 474 do CNJ
, que alterou o
artigo 23 da Resolução nº 417 do CNJ
.

Desta forma, alegou que evidenciado o
constrangimento ilegal
refletido no ato coator, ao determinar a expedição de ordem de prisão em desfavor do paciente, sem
prévia intimação
para sua
apresentação voluntária
ao
início
do
cumprimento da pena
, em
ofensa
a
Resolução nº 474 do CNJ
.

Por tais fundamentos, requereu a
concessão
do
pedido de liminar
, presente o requisito do
fumus boni iuris
, face a iminência do cumprimento da ordem de prisão decretada pelo Juízo inquinado coator, para que seja expedido
contramandado de prisão
,
“ordenando ao Juízo singular a intimação prévia do Paciente para comparecimento voluntário em Juízo para início do cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.”

No mérito, solicitou a
concessão
em
definitivo
da medida, para que seja reconhecido o direito do paciente de ser previamente intimado para o cumprimento voluntário da pena, nos termos da
Resolução nº 474 do CNJ
, com o consequente
recolhimento
do mandado de prisão expedido pelo Juízo
a quo
.

Com pedido de
intimação
de
Sustentação Oral
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Distribuídos os autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
, após vislumbrar as razões suscitadas pela impetrante,
indeferiu
o pedido de liminar, demandando à autoridade inquinada coatora
informações
pertinentes ao alegado no presente feito, ID 16356695.

Em resposta ao pedido de
informações
, ID 16574821, a autoridade ora inquinada coatora explicou,
in verbis
:

“(...). Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a apenada foi condenada a 05 anos e 10 meses de pena privativa de liberdade pela prática do crime de tráfico de drogas. Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em função da expedição de mando de prisão para início da execução da pena antes de ser realizada a audiência admonitória. Em análise dos autos observa-se que a apenada fora condenada pela prática de crime equiparado a hediondo, circunstância que não se amolda aos requisitos do regime semiaberto harmonizado, por isso foi expedido o mandado de prisão para início do cumprimento de pena. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 16663296, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, por meio do presente remédio heroico, a ora impetrante objetiva o reconhecimento da
nulidade
da
decisão
que determinou a
expedição
de
mandado de prisão
em desfavor do ora paciente, sem sua
prévia intimação
para o cumprimento voluntário da pena, em ofensa ao teor da
Resolução nº 474 do CNJ
, que alterou o
artigo 23, da Resolução nº 417 do CNJ
.

Adianto, desde logo, que a tese veiculada no presente remédio constitucional
não merece ser acolhida
.

É cediço que, de acordo com os
artigos 105 e 107 da LEP - Lei de Execução Penal
, bem assim os
artigos 674 e 675 do Código de Processo Penal
, o
início
da
Execução Penal

pressupõe
a
Expedição de Guia de Recolhimento
, que por sua vez somente é expedida estando o condenado
preso
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento no
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, posição que adotada pelos mais variados
Tribunais
do país, da compatibilidade e
necessidade
da
efetivação da prisão
para
expedição
da
Guia de Recolhimento Definitiva
, quando se tratar tanto de
regime fechado
como de
semiaberto
, fixado em
sentença condenatória
.

Na hipótese, ao
expedir
a
Guia de Recolhimento Definitivo
, o Juízo ora inquinado coator determinou a expedição do
Mandado de Prisão
da apenada, para que fosse recolhida em
Casa Penal
de
Regime Semiaberto
, considerando que o Estado
possui

estabelecimento penal adequado
, a fim de que a ora apenada
não fique em regime mais rigoroso
do que aquele em que efetivamente condenada, de acordo com a nova orientação do
CNJ
, proferida no
Pedido de Providências nº 0006891-32.2021.2.00.000
, que alterou a
Resolução nº 417 do CNJ
, em relação ao início do cumprimento de pena em
regime aberto
e
semiaberto
.

Com efeito, verifico que o caso dos autos
não se amolda
ao
paradigma
suscitado pela defesa, tendo em vista que a
Guia de Execução Definitiva
já foi
expedida
pelo Juízo
a quo
,
independentemente do cumprimento do Mandado de Prisão
, sendo facultado a apenada
pleitear
perante o
Juízo da Execução
os benefícios penais pertinentes.

Destarte, o
Mandado de Prisão
expedido na decisão ora atacada determina o
recolhimento
da apenada em
Casa Penal
de
Regime Semiaberto
, ou seja, no
mesmo regime penal determinado na sentença condenatória
.

Neste sentido, é de rigor destacar que a flexibilização da
prévia intimação
da pessoa condenada em
regime aberto
e
semiaberto
, através da
Resolução nº 474 do CNJ
, que alterou o
artigo 23 da Resolução nº 417 do CNJ
, visa
evitar
o recolhimento do apenado ao
cárcere
, a fim de que não lhe fosse imposta
medida mais gravosa
fixada na sentença, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56
, do
Supremo Tribunal Federal – STF
, o que, como visto,
não ocorre na hipótese dos autos
.

Cumpre ressaltar que o que foi
indeferido
a ora apenada foi a
concessão do regime semiaberto harmonizado
, previsto na
Portaria nº 001/2023-GAB/VEP-RMB
, em razão do
não preenchimento
dos
requisitos objetivos
para o
gozo do benefício
, vez que condenada pela prática de
crime equiparado a hediondo
, nos termos do
artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990
e
artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal de 1988
.

Por conseguinte,
in casu
,
não observo o alegado constrangimento ilegal
, vez que a
Guia de Execução Definitiva
já foi expedida pelo
Juízo da Execução
, não sendo imposto a ora apenada regime mais gravoso do que o aplicado na sentença condenatória, qual seja, o
regime semiaberto
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem, e
DENEGO-A
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023